Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. PREMISSA EQUIVOCADA. OMISSÃO. APLICAÇÃO ART. 72, LEI 8.245/91. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. ERRO. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACORDÃO INTEGRALIZADO.
1. No caso dos autos a parte indicou os vícios que entende presentes no recurso, sendo necessária sua análise, ainda que para refutá-los, não sendo caso de não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
2. O acórdão partiu de premissa equivocada ao aplicar o art. 72 da Lei 8.245/91 para análise do pedido de fixação de aluguel provisório em Ação de Revisão de Aluguel, bem como foi omissão ao não analisar os argumentos da parte de aplicação do art. 68, II, da referida lei.
2.1. A Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, prevê a possibilidade de fixação de aluguel provisório com base nos elementos apresentados por ambas as partes.
3. Ainda que existente entendimento jurisprudencial pela possibilidade de fixação dos alugueres com base na média aritmética, não é o caso dos autos.
4. No caso há absoluta discrepância entre os valores indicados pela parte e a fixação dos alugueres provisórios depende de demonstração das partes quanto ao valor devido, o que não ocorreu, sendo necessária a dilação probatória.
4.1. “Na espécie, não há elementos que permitam a fixação de aluguel provisório, sendo necessária a dilação probatória, conforme sinalizado na decisão agravada”. (Acórdão 1377956, 07091696620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.